Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749644-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE DE ALMEIDA PEREIRA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAYANE DE ALMEIDA PEREIRA e LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA contra a decisão que indeferiu pedido liminar nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de PAULA HELENA FERREIRA DE CARVALHO. Os agravantes sustentam, em síntese, que exercem posse contínua e pacífica sobre o imóvel objeto da controvérsia desde 2009. Argumentam que os documentos apresentados pela agravada, como cessão de direitos e contrato de locação, carecem de validade formal e registro, o que inviabilizaria a sua eficácia para constituir propriedade. Alegam que a desocupação do imóvel implicará prejuízo irreparável, comprometendo o direito à moradia e à função social da posse, constitucionalmente protegidos. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao despejo determinado em decisão judicial anterior, de modo a permanecerem na posse do imóvel até o trânsito em julgado da ação de origem. Preparo isento, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de lesão grave ou de difícil reparação decorrente da execução imediata da decisão agravada. Ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC estabelece que o deferimento de efeito suspensivo pressupõe a probabilidade de provimento do recurso. Conforme artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a decisão agravada fundamentou-se no fato de que o despejo já foi objeto de decisão colegiada anterior, transitada em julgado, a qual determinou a desocupação total do imóvel, abrangendo todos os ocupantes, inclusive os agravantes. Referida decisão transitada em julgado constitui título judicial apto a sustentar a desocupação, sendo inviável, nesta sede, atribuir efeito suspensivo à decisão agravada com fundamento contrário. Quanto à probabilidade do direito, o acórdão preexistente no processo n. 0705933-30.2022.8.07.0014 já reconheceu a ilegitimidade da posse dos agravantes, com base nos documentos apresentados, os quais foram reputados válidos. Assim, não se verifica, em análise sumária, elementos suficientes para desconstituir a eficácia do julgado ou atribuir nova legitimidade à posse dos agravantes. Quanto ao perigo de dano, é fato que a execução do despejo pode causar prejuízo aos agravantes, especialmente em razão do direito fundamental à moradia. Todavia, o cumprimento da decisão judicial proferida em caráter definitivo visa resguardar a segurança jurídica e o direito de propriedade da agravada, também protegido constitucionalmente pelo artigo 5o, XXII, da CF. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator